Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-58.2008.8.14.0058
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000163-58.2008.8.14.0058

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL, VIVO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Telefônica Brasil contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 660 e 339 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2.
A agravante alegou violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como usurpação da competência exclusiva da ANATEL para aplicação de sanções administrativas, requerendo o afastamento da tese firmada no Tema 660.

3.
Também sustentou violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão colegiada carecia de fundamentação adequada, o que justificaria a inaplicabilidade do Tema
339.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso extraordinário deveria ter sido admitido, diante da suposta violação a preceitos constitucionais; (
ii
) definir se a decisão recorrida, ao aplicar
as
Teses Jurídicas Vinculantes 339 e 660/STF
, incorreu em erro ao afastar a repercussão geral da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pois as alegações da agravante demandam análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF.

6.
A

Te
se Jurídica Vinculante
660
/STF
estabelece que controvérsias sobre ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada possuem natureza infraconstitucional e, portanto, não ensejam repercussão geral.

7.
Já, a
Tese Jurídica Vinculante
339
/STF
dispõe que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem obrigatoriedade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
8.
No caso, o acórdão recorrido fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a alegação de omissão.

9.
O argumento de usurpação da competência da ANATEL não se sustenta,
po
rquanto
a responsabilidade da concessionária
pela
falha na prestação do serviço de telefonia móvel foi devidamente analisada e reconhecida nos autos, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF e no Código de Defesa do Consumidor.

10.
A jurisprudência do STF confirma que, para divergir do entendimento do tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O reexame de matéria infraconstitucional e a necessidade de revolvimento de fatos e provas inviabilizam o recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

A alegada ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal não caracteriza repercussão geral quando decorre da aplicação de normas infraconstitucionais, nos termos d
a
Tese Jurídica Vinculante
660
, firmada pelo Supremo Tribunal Federal
.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais não impõe a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, conforme
a
Tese Jurídica Vinculante
339
, firmada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 21, XI; 37, § 6º; 93, IX. CDC, art. 22, parágrafo único. CPC/2015, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, ARE 1323547
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 1467577
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
18
ª Sessão Ordinária
do Tribunal Pleno
(14 de maio de 2025)
,
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

No agravo
interno em recurso extraordinário (ID

24832753)
,
a parte
agravante
Telefônica
Brasil
insurge-se contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
(art. 1.030, I, CPC)
pela aplicação
das Teses Jurídicas Vinculantes
660
e 339, fixad
as pelo Supremo Tribunal Federal
(ID
24278466
).

Nas suas razões,
a
agravante sustenta que
a decisão colegiada em embargos de declaração
-
contra a qual foi interpost
o
o recurso extraordinário
-
, não se manifestou expressamente sobre dispositivos tidos por violados
, e que a ausência de debate sobre importantes alegações suscitadas implicou violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

No seu entender, t
ais alegações relacionam-se à
competência exclusiva da Anatel, enquanto agência reguladora, administrativamente
legitimada para aplicar sanções
em casos de eventuais descumprimentos de normas
. Desta forma,

seria indevida
a interferência do
Poder Judiciário
na seara administrativa, configurada pela manutenção d
o

acórdão
que confirma sentença condenatória contra a agravante, em nítida
violação ao art. 21, XI, da CF
.

Pugnou, portanto, pelo reconhecimento das violações constitucionais e o afastamento da aplicação da tese contida no Tema 660/RG.

No mesmo sentido, alegou violação ao art. 93, IX, da C
onstituição
F
ederal
por entender que seu argumento quanto à usurpação de competência exclusiva da ANATEL não foi discutido pela turma,
assim como não
houve
justific
ativa acerca

d
os motivos pelos quais deveria ser responsabilizada,
o que resultou em decisão com ausência de fundamentação adequada
, devendo, assim
,
ser afastada a aplicação da tese contida no tema 339/RG.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões (ID
25135600
).

O feito estava pautado para julgamento em Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno, sendo retirado de pauta
para
julgamento
em plenário híbrido
a pedido da parte agravante,
nos termos do art. 140-A, §3º, do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso
é
cabíve
l
. Também é tempestivo e regular no preparo, bem como subscrito por profissional habilitado e apresentado
por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Pela leitura atenta à
s
razões expostas, aponto que não assiste razão
à
agravante, vez que suas pretensões demandariam incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários,
de acordo com
a tese do Tema 660
(
ARE 748371 RG / MT
)
, utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário
e cuja tese assim dispõe: "
a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.
" (ARE 748.371)

Isto porque
a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório
implicaria em
revolvimento probatório, além de incursão em legislação infraconstitucional.
Neste sentido, aponto as razões de decidir evidenciadas
no

acórdão (ID 4220493):

“(...) As alegações feitas na peça vestibular foram devidamente comprovadas pela promotoria de justiça, seja com as contas dos consumidores, depoimentos colhidos, testemunhos em juízo, e ainda, por depoimento de funcionário da própria empresada apelante. Assim, fato que gerou tal dano não carece de qualquer necessidade dilação probatória acerca da culpa do agente, já que dos autos se extrai que houve o evento danoso causado pela má prestação do serviço de telefonia celular, atingindo a todos os consumidores do Município, inclusive com a cobrança de valores abusivos, acima de mil reais, em determinados casos, além da negativação indevida do nome dos consumidores, conforme provas dos autos. 4. Aliado a isto, tratando-se de concessionária de serviço público de telefonia celular, a responsabilidade é objetiva, tendo em vista o risco administrativo, com fulcro
no art. 37, $
6.°
, da Constituição Federal de 1988,
.c
. art. 22, p. único, do CDC.
”

Sobre a questão, o STF já reconheceu que
“
para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como
reexaminarfatos e provasconstantes dos autos
, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF
.” (ARE 1517428
AgR
).

Quanto à aplicação d
a Tese
339/RG (AI 791.292/PE)
utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário pela alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal sob alegação de ausência de fundamentação adequada,
observo que o agravante não se desincumbiu de trazer elementos aptos ao afastamento da mencionada tese
,
que

assim
dispõe
:
“
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”
.

Isto porque

a turma julgadora expressou-se
a
respeito d
a
alegada usurpação da competência da Anatel pelo poder judiciário, inexistindo, assim, violação ao art. 93, IX, da CF,

conforme excerto:

“Analisando-se a questão de omissão do julgamento da apelação quanto à usurpação da Competência da ANATEL, averiguo que nesse aspecto também deve ser dado provimento ao recurso de embargos para constar análise mais detalhada sobre o tema.

Nesse condão, tem-se que o acórdão de apelação sobre o assusto ponderou o seguinte:

“Quanto a alegação de usurpação da competência da ANATEL para regular tal questão, como sabe-se, o interesse jurídico na ação civil pública diz respeito somente à pessoa jurídica de natureza privada – TELEFÔNICA BRASIL S.S – VIVO -, tendo em vista a suposta lesão causada aos usuários pela prestação defeituosa do serviço público de telefonia móvel no Município de José Porfírio. À toda evidência que, inexistindo legitimidade da ANATEL para figurar como ré na aludida demanda, resulta disso pela não incidência do art. 109, inciso I e §3.º, da Constituição Federal. Por via de consequência, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça estadual, em conformidade com a Súmula Vinculante n.º 27, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente. Ademais, as alegações feitas na peça vestibular foram devidamente comprovadas pela promotoria de justiça, seja com as contas dos consumidores, depoimentos colhidos, testemunhos em juízo, e ainda, por funcionário da própria empresada apelante.”

Assim sendo, em juízo de retratação, no julgamento dos Embargos de Declaração, em obediência ao Tema 339, hei por bem em ajustar o voto para fazer constar o seguinte:

É importante consignar que a imposição do dever de indenizar decorreu do reconhecimento da falha na prestação de serviços, o que fora ponderado na sentença de primeiro grau e no acórdão da apelação.

Todavia, o Acórdão de Apelação foi omisso pois, de fato não trouxe de forma clara os fundamentos para afastar a alegação de usurpação da competência da ANATEL.

Nesse lamiré, entendo que estão presentes os requisitos para a responsabilização da concessionária, e tal fato não se confunde com as competências da Agência Reguladora em seu papel fiscalizatório, não havendo que se falar em usurpação de competência”.

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pelo agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa, e outras garantias constitucionais,
assim como em relação à ausência de fundamentação adequada
redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão de ID n.º

24278466

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Corroborando a decisão, trago ementas de julgados no mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2
. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
3.
Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(
ARE 1323547
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024 REPUBLICAÇÃO:
DJe
-s/
n DIVULG
25-06-
2024 PUBLIC
26-06-2024)
.

Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste geral anual. Gratificação de função. Reexame de fatos e provas e de Legislação local. Súmulas nº 279 e 280/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 2.
Hipótese em que, para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual
(Súmulas nº 279 e 280/STF). 3.
O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
(AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4.
O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos
arts
. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE
748.371-RG Tema nº 660). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(ARE 1467577
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-02-
2024 PUBLIC
20-02-2024)

Tudo somado,
voto pelo
des
provimento do agravo interno em recurso extraordinário
.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Após as diligências de praxe, retornem os autos para análise do agravo em recurso especial sob ID n.º

24832609
.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
R
elator

Belém, 22/05/2025